Tribunal: STF
Processo: RE 196146
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: Finsocial: empresa que não é exclusivamente prestadora de
serviços: embargos de declaração recebidos para, eliminando a
obscuridade apontada,  assegurar a exigibilidade do FINSOCIAL, nos
termos do DL 1940/82, até o advento da LC 70/91, na linha do
entendimento firmado no julgamento plenário do RE 150.764